Tribunal: STF
Processo: HC 68697
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-27
Data de publicação: 1991-08-27

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. INTERROGATORIO.  AUSÊNCIA  DE  ADVOGADO.
         I. A ausência de  advogado  no  interrogatorio  do  réu  não
vicia o ato, mesmo porque o defensor do acusado não pode, de qualquer
modo, intervir ou influir nas perguntas e nas  respostas.  CPP,  art.
187.
         II. "Habeas corpus" indeferido.